Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705863-39.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO ANDRIOLA PEREIRA APELADO: CLAUDER AGUIAR DE ARAUJO D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 7a. sessão presencial por videoconferência, com data designada para o dia 27/05/2020, às 13:30h, conforme certidão ID 16011363. Na petição de ID 16305596, o advogado do apelante requer a sua inscrição para realização de sustentação oral. Certificada a intempestividade da manifestação (ID 16312186), o d. Causídico esclarece no ID 16314155, que somente na data de hoje, 26/05/2020, foi constituído nos autos e por isso não formulou o pedido de sustentação oral anteriormente. Cumpre destacar, que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Ainda que o substabelecimento tenha sido juntado nos autos após o decurso do prazo (ID 16295539), verifica-se que a parte apelante era representada por outro causídico que poderia ter feito o pedido tempestivamente. Ademais, o substabelecimento foi outorgado com reserva de poderes. No presente caso, indefiro o pedido, eis que intempestivo, tendo em vista que foi formulado quando já exaurido o prazo previsto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator